Tribunal: TJPA
Processo: 0002729-21.2018.8.14.0028
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
EMENTAAGRAVO DE EXECU??O PENAL. REGIME SEMIABERTO. ESTABELECIMENTO ADEQUDO. PRIS?O DOMICILIAR. CABIMENTO. SITUA??O EXCEPCIONAL. S?MULA VINCULANTE N? 56, STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME.1. Inexistindo, na Comarca, estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena a que faz jus a apenada, deve o ju?zo da execu??o buscar medidas alternativas aos regimes aberto e semiaberto, inclusive ? concess?o excepcional da pris?o domiciliar, consoante S?mula Vinculante n? 56, da Suprema Corte do Pa?s.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO Nº 0002729-21.2018.8.14.0028
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
COMARCA: Marabá (Juízo da Vara de Execuções Penais)
AGRAVANTE: Ministério Público do Estado do Pará
AGRAVADA: Flávia Cardoso de Souza
DEFENSOR PÚBLICO: Dr. Eloizio Cordeiro Taveira de Souza
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. Vânia Lúcia Silveira
EMENTA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. ESTABELECIMENTO ADEQUDO. PRISÃO DOMICILIAR. CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 56, STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
1. Inexistindo, na Comarca, estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena a que faz jus a apenada, deve o juízo da execução buscar medidas alternativas aos regimes aberto e semiaberto, inclusive à concessão excepcional da prisão domiciliar, consoante Súmula Vinculante nº 56, da Suprema Corte do País.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do período de 08 a 15 de março de 2021.

Julgamento presidido pela Exima. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 08 de março de 2021
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de

Agravo em Execução Penal
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra decisão proferida pelo douto
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA,
que deferiu os pedidos de progressão para o regime semiaberto e, posteriormente, prisão domiciliar com monitoramento eletrônico com agenda fechada.

Em

razões recursais,
às fls. 03v./05, a RMP de 1º Grau, Dra. Daniella Maria dos Santos Dias, pugna pela reforma da decisão
a quo
, sob a fundamentação de que a decisão ora guerreada violou dispositivos da Lei de Execuções Penais, bem como da Lei de Crimes Hediondos, já que os referidos textos normativos são claros ao estabelecer critérios objetivos e subjetivos para que seja declarada a progressão de regime.

Em contrarrazões, às fls. 08/10
, pugna a defesa pelo não acolhimento do Agravo em Execução, ora interposto e, consequentemente, pela manutenção integral da decisão proferida pelo douto Magistrado
a quo
.

À fl. 11v.
, por meio de Decisão Interlocutória, o Juiz de Direito Titular da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA, Dr. Caio Marco Berardo, manteve a decisão vergastada.

Nesta Instância Superior
, o 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Adélio Mendes dos Santos, pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo
Parquet
Estadual de 1º Grau, a fim de que seja mantida a decisão agravada.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

Insurge-se o Ministério Público de 1º Grau contra a decisão do douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA, que deferiu os pedidos de progressão para o regime semiaberto e, posteriormente, prisão domiciliar com monitoramento eletrônico com agenda fechada, sob a fundamentação de que a decisão ora guerreada violou dispositivos da Lei de Execuções Penais, bem como da Lei de Crimes Hediondos, já que os referidos textos normativos são claros ao estabelecer critérios objetivos e subjetivos para que seja declarada a progressão de regime.

Em análise dos autos, observa-se que a matéria aqui tratada resta pacificada por meio da
Súmula Vinculante nº 56
, do Supremo Tribunal Federal, publicada no DOU de 08.08.2016, nada havendo a reparar,
in

verbis
:
¿A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Ante ao exposto e, na esteira do parecer Ministerial, conheço do recurso; porém nego-lhe provimento, a fim de que a decisão
a quo
seja mantida incólume
.

É o voto.
Belém/PA, 08 de março de 2021
Desa. Vânia Lúcia Silveira
Relatora